Tribunal: TJES
Processo: 5014530-18.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014530-18.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: REGINALDO VIEIRA LOPES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL:
EM SUMA, NARRA O AUTOR NA PEÇA EXORDIAL QUE NO ANO DE 2014 PROPÔS AÇÃO JUDICIAL EM FACE DAS REQUERIDAS, HAJA VISTA QUE UM TERCEIRO FRAUDOU CONTRATO EM SEU NOME JUNTO ÀS REQUERIDAS, PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NA CIDADE DE SÃO PAULO. RELATA QUE A AÇÃO FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR AS REQUERIDAS A RETIRAR O SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MAS QUE NO PRESENTE ANO FOI SURPREENDIDO COM A NEGATIVA DE CRÉDITO E COM A DESCOBERTA DE QUE AS REQUERIDAS HAVIAM PROTESTADO EM CARTÓRIO TÍTULOS DE CRÉDITO EM SEU DESFAVOR. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER NA PEÇA VESTIBULAR, A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA DADA A BAIXA NOS PROTESTOS. NO MÉRITO, REQUER A CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR E A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
LIMINAR INDEFERIDA.
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE:

COISA JULGADA;
NO MÉRITO, AS REQUERIDAS ADUZEM QUE O REQUERENTE DEVE BUSCAR UM RECURSO NO BOJO DA AÇÃO ANTERIOR E QUE OS FATOS NARRADOS NÃO CONFIGURAM DANOS MORAIS. DESTA FEITA, PUGNAM PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
REJEITADA A PRELIMINAR ARGUIDA.
(
3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5014530-18.2021.8.08.0024: 1) DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado na inicial, ante a evidência do direito pleiteado, nos termos preconizados pelo inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil, pelo que, DETERMINO que as Requeridas: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A promovam a retirada do nome do Requerente: REGINALDO VIEIRA LOPES dos cartórios de protestos de títulos e documentos em que hajam promovidos os referidos protestos, principalmente no que toca aos registros trazidos aos autos pelo requerente no Id nº. 8209761, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais); e 2) Resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a) DETERMINO que as Requeridas: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A promovam a retirada do nome do Requerente: REGINALDO VIEIRA LOPES dos cartórios de protestos de títulos e documentos em que hajam promovidos os referidos protestos, principalmente no que toca aos registros trazidos aos autos pelo requerente no Id nº. 8209761; b) CONDENO SOLIDARIAMENTE a Requeridas: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A a pagarem indenização por danos morais ao Requerente: REGINALDO VIEIRA LOPES no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por fim, submeto o presente projeto de sentença à homologação do Excelentíssimo Juiz Togado, nos termos do artigo 40, caput, da Lei 9.099/95.
[..]”.
(4). RECURSO RÉS.
DISSERTA SOBRE TRATAR-SE O OBJETO DA PRESENTE LIDE, DE COISA JULGADA. SUSTENTA SOBRE A LEGALIDADE DO ATO DO RECORRENTE, SENDO PORTANTO INDEVIDA A VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NO MÉRITO, PLEITEIA PELA REFORMA
IN TOTUM
DA SENTENÇA ORA GUERREADA E, NO CASO DE ENTENDIMENTO DIVERSO DECIDIDO POR ESTA TURMA, SEJA MINORADO O
QUANTUM
ARBITRADO, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(5) MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO, PELO QUE O AUTOR TEVE TÍTULOS PROTESTADOS INDEVIDAMENTE PELAS REQUERIDAS, APÓS O MESMO TER TIDO SEUS DADOS UTILIZADOS EM SUPOSTA FRAUDE PARA A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO COMPRADO NO ESTADO DE SÃO PAULO. O DEMANDANTE SUSTENTA AINDA QUE À ÉPOCA O SUPOSTO INCIDENTE FOI JULGADO, TENDO COMO DECISÃO FINAL A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO AUTORAL (ID.:2043398), APÓS CONFIRMADA A FRAUDE ALEGADA PELO MESMO. EM ID.: 2043400, O DEMANDANTE APRESENTOU OS TÍTULOS OBJETOS DE PROTESTO, BEM COMO, A CÓPIA DO SUPOSTO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FRAUDULENTO FIRMADO EM SEU NOME (ID.: 2043399), À ÉPOCA DO OCORRIDO. POIS BEM, ANALISANDO O CONJUNTO COMPROBATÓRIO DOS AUTOS VERIFICO QUE AS ALEGAÇÕES LEVANTADAS PELAS RECORRENTES NÃO MERECEM PROSPERAR, POSTO QUE RESTOU EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DAS MESMAS. UMA VEZ QUE NÃO É PRESERVADA A GARANTIA DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS, AS SUAS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES RESPONDERÃO OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. ALÉM DE TRATAR-SE DE PROTESTOS INDEVIDOS, NÃO CONSTA NOS AUTOS QUALQUER TENTATIVA DAS DEMANDADAS DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO NOS PRESENTES AUTOS,
MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM CONSONÂNCIA AO COMUMENTE UTILIZADO POR ESTE RELATOR.
RECURSO RÉS CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO,
NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.